Tribunal: TJES
Processo: 5004434-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LIMA

AGRAVADO: ARLINDO REPKE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, alegando ser aposentado com renda de um salário mínimo, possuir imóvel penhorado, enfrentar múltiplas execuções e ter agravamento de sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) condicionam a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos da parte postulante.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n.º 793487/PR; AgInt no AREsp n.º 914811/SP).

5. Havendo dúvida razoável quanto à alegação de pobreza, o magistrado pode exigir comprovação documental da condição econômica do requerente, não bastando meras alegações desacompanhadas de prova robusta.

6. No caso concreto, o agravante não apresentou declaração de imposto de renda, trouxe apenas extrato bancário referente a período exíguo e não comprovou documentalmente a alegada penhora de imóvel ou inexistência de renda.

7. Elementos constantes dos autos indicam anterior atividade empresarial, propriedade de armazém rural e residência no exterior, fatos que afastam a presunção de miserabilidade e evidenciam ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação documental idônea da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

3. A ausência de prova concreta da insuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício, ainda que haja alegações genéricas de dificuldade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no REsp n.º 1679850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
PAULO ROBERTO LIMA
contra a Decisão Monocrática (ID 13145720) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões no ID 15628833, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO ROBERTO LIMA
contra a Decisão Monocrática (ID 13145720) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Conforme exposto na Decisão Monocrática agravada, o recorrente foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas a documentação apresentada foi considerada insuficiente para o deferimento da benesse.

No presente Agravo Interno, o recorrente busca a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que:
(i)
a decisão é equivocada, pois os documentos juntados demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas;
(ii)
a primeira agravante, “Máquina de Beneficiar Café”, não é uma pessoa jurídica, mas apenas um nome de fantasia para controle informal de um armazém, não possuindo renda própria;
(iii)
sua única fonte de renda é uma aposentadoria de um salário mínimo, insuficiente para seu sustento e tratamento de saúde que realiza nos Estados Unidos; e
(iv)
sua situação financeira se agravou, pois seu único imóvel está penhorado e em vias de leilão, além de responder a mais de 15 outros processos de cobrança.

Pois bem.

Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira do recorrente, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à insuficiência de recursos do postulante, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum”

de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido

(STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido

(STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não tem destoado do mesmo entendimento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
(AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). II. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso presente, o agravante, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, limitou-se a reiterar a narrativa de dificuldades financeiras. Todavia, como já destacado na decisão agravada, a documentação trazida aos autos revela-se insuficiente para comprovar a real incapacidade de arcar com as despesas processuais.

O recorrente não trouxe declarações de imposto de renda, e o único extrato bancário juntado, referente a um curtíssimo período, assim como a alegação genérica de penhora de bem imóvel, não permitem aferir, com a segurança necessária, a condição de hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC.

As novas informações trazidas neste recurso, como a existência de outros processos e a "falência total de seus negócios", permanecem no campo das alegações, desacompanhadas de provas documentais robustas que atestem a atual incapacidade financeira.

Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática, constam nos autos elementos que indicam capacidade econômica pretérita e afastam a presunção de miserabilidade: o agravante era proprietário de armazém rural em que armazenava safras de terceiros, com volume significativo de produto; mantinha atividade empresarial, ainda que sob nome de fantasia; e atualmente reside no exterior, com apoio familiar, o que, embora não constitua prova de riqueza, afasta a presunção absoluta de miserabilidade jurídica.

O fato de "Máquina de Beneficiar Café" não possuir CNPJ não altera a conclusão de que o agravante exercia uma atividade econômica que, presumivelmente, gerava lucros, contradizendo a imagem de completa insuficiência de recursos.

Dessa forma, a despeito dos argumentos recursais, o agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém por sua própria fundamentação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
PAULO ROBERTO LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 13145720.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar